Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-62.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001120-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MARIO IOSHIO KIRIMOTO (APELADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), MARCOS TAKASHI (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETOR DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instituição judicial de servidão administrativa de passagem para instalação de coletor público de esgotamento sanitário em imóvel particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a instituição judicial de servidão administrativa sobre bem imóvel privado para fins de instalação de rede de esgoto, sem o cumprimento das exigências legais relativas à justa indenização prévia, à demonstração da necessidade técnica da intervenção e à tentativa de acordo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de utilidade pública, por meio de decreto municipal, não exime o ente público do cumprimento das etapas legais exigidas para a constituição de servidão administrativa.

4.A instituição da servidão exige demonstração da imprescindibilidade técnica do traçado, da prévia tentativa de composição e do depósito da indenização fixada com base em critérios objetivos.

5.Não houve comprovação do depósito prévio de qualquer quantia a título de indenização ou da realização de avaliação técnica sobre o impacto da intervenção na propriedade.

6.A alegação de ausência de prejuízo ao uso do imóvel, por se tratar de rede subterrânea, não é suficiente, por carecer de respaldo técnico e documental.

7.A inobservância do procedimento legal inviabiliza o acolhimento do pedido, ainda que se trate de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição judicial de servidão administrativa para instalação de coletor de esgoto exige a observância das etapas legais, inclusive o depósito prévio de indenização. 2. A ausência de prejuízo alegada pela Administração deve ser tecnicamente demonstrada, não suprindo a falta de comprovação documental a respeito da intervenção.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, § 1º, e 40.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANEAR–Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação de instituição de servidão de passagem de coletor público de esgotamento sanitário proposta em face de
Mário Ioshio Kirimoto
e
Márcio Takashi
, condenando-se o ente autárquico ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos procuradores de cada réu.

O feito foi distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo o Desembargador Deosdete Cruz Junior declinado da competência, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte. (id. 303040894).

Em suas razões de apelo, a recorrente sustenta que a ocupação do imóvel demandado se dá de forma transitória, sem impedimento ao uso do bem, razão pela qual não haveria exigência legal de prévia indenização. Alega que a instituição da servidão decorre de decreto municipal de utilidade pública (Decreto nº 8.405/2017), o que tornaria legítima a pretensão, especialmente diante do relevante interesse público no acesso ao saneamento básico.

Foram apresentadas contrarrazões por
Mário Ioshio Kirimoto
e pelo Curador Especial de
Márcio Takashi
, ambas pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, ao argumento de que não houve demonstração de cumprimento dos requisitos legais para a constituição da servidão administrativa, inclusive quanto à justa e prévia indenização.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início registro que o presente apelo foi distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo o Desembargador Deosdete Cruz Junior declinado da competência, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte. (id. 303040894).

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste na pretensão do ente autárquico SANEAR–Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis de instituir, por meio de ação judicial, servidão administrativa de passagem sobre área de imóvel particular, com a finalidade de permitir a implantação de rede coletora tronco de esgoto sanitário, na Chácara Nossa Senhora da Guia.

Cuida-se, portanto, de serviço público essencial, diretamente conectado ao direito fundamental à saúde e ao meio ambiente equilibrado, cuja realização é dever estatal inadiável e cuja omissão pode ensejar responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Conquanto estejamos diante de política pública relevante, tal circunstância, por si só, não exime o Poder Público do cumprimento rigoroso dos pressupostos legais que legitimam a restrição de direitos fundamentais, em especial o direito de propriedade, consagrado na Constituição Federal.

No caso, o Município de Rondonópolis editou o Decreto 8.405, de dezembro de 2017, por meio do qual declarou de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terreno necessária à implantação de coletor público de esgotamento sanitário.

O referido decreto (Id. 63234585 - págs. 76/77), delimita como objeto da intervenção uma fração de terras com área total de 1.125,74 m2, registrada sob a matrícula n.º 52.316 do Cartório de Registro de Imóveis local, correspondente à denominada “Chácara Boa Esperança”, de propriedade dos recorridos.

Como se sabe, a servidão administrativa, ainda que menos invasiva que a desapropriação, também exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade técnica do traçado proposto; justa indenização prévia; e prévia tentativa de composição administrativa, a fim de que a via judicial seja medida excepcional.

Embora a intervenção tenha sido formalmente amparada por decreto declaratório de utilidade pública, o cumprimento dessa formalidade não exime o Poder Público da observância das etapas previstas no ordenamento jurídico para a instituição de servidão administrativa, especialmente aquelas delineadas no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A teor do disposto no art. 40 do referido decreto, “
o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei
”, o que reforça a necessidade de prévia indenização, em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

Outrossim, o art. 15, § 1º, da norma em questão, condiciona a imissão provisória na posse ao depósito prévio de valor arbitrado, conforme critérios objetivos, como o preço oferecido, o valor locativo ou o valor cadastral atualizado do imóvel.

E, na ausência de atualização, o juiz poderá fixar o montante com base na valorização ou desvalorização do bem. Tais exigências visam resguardar a legalidade do ingresso antecipado na posse e garantir a justa indenização ao expropriado.

Todavia, não consta dos autos qualquer comprovação de que a autarquia tenha promovido o depósito prévio da indenização devida aos particulares atingidos, o que compromete a higidez da pretensão.

Não bastasse, a parte autora limitou-se a alegar, de forma genérica, que a intervenção projetada não acarretaria prejuízo significativo à propriedade, sob o fundamento de que a instalação seria subterrânea e não interferiria na destinação do imóvel. Tal assertiva, todavia, carece de respaldo técnico, nenhum documento técnico, pericial ou avaliação prévia foi juntado aos autos para amparar essa conclusão.

Como corretamente ponderado na sentença, “
o fato do autor alegar, que a sua intervenção não ocasionará prejuízo da propriedade por si só, não tem o condão de afastar a exigência de depósito, especialmente porque deixou de trazer aos autos qualquer documento que corrobore tal alegação
.”

Desse modo, a inobservância do rito legal expropriatório, sobretudo no que concerne à justa indenização e ao prévio depósito judicial, impede o acolhimento da demanda, independentemente da relevância da obra pública envolvida.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença.

MAJORO a verba honorária sucumbencial, fixando-a em 17% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono de cada um dos recorridos, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há nos autos comprovação de gratuidade deferida às partes recorridas que justifique modulação distinta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025